Tribunal: TJES
Processo: 5002434-77.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2021-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002434-77.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SEMP S.A.
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SEMP S.A. em face da R. Decisão que, reconhecendo que a CDA nº 254/2016 não preenche os requisitos legais, determinou a intimação da Fazenda Pública para trazer aos autos a nova CDA, de acordo com o disposto no art. 202 do CTN.

Em suas razões sustenta a agravante, em suma, que a Certidão de Dívida Ativa que ampara a Execução Fiscal possui diversos vícios, haja vista não apresentar a origem e a natureza do crédito com a disposição do fundamento violado, o número do processo administrativo que originou o crédito e a indicação do livro e da folha que indique a sua inscrição.

Alega que a substituição da certidão, como determinado pelo Juízo, vai de encontro à legislação que rege a matéria, não sendo possível a renovação do título em decorrência das graves máculas existentes.

Através da decisão id. 749861 foi indeferido o efeito suspensivo ao recurso.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso.

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 22 de abril de 2021.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para, conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

É como voto.

Acompanho o eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Nos termos do relatório, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SEMP S.A. em face da R. Decisão que, reconhecendo que a CDA nº 254/2016 não preenche os requisitos legais, determinou a intimação da Fazenda Pública para trazer aos autos a nova CDA, de acordo com o disposto no art. 202 do CTN.

Em suas razões sustenta a agravante, em suma, que a Certidão de Dívida Ativa que ampara a Execução Fiscal possui diversos vícios, haja vista não apresentar a origem e a natureza do crédito com a disposição do fundamento violado, o número do processo administrativo que originou o crédito e a indicação do livro e da folha que indique a sua inscrição.

Alega que a substituição da certidão, como determinado pelo Juízo, vai de encontro à legislação que rege a matéria, não sendo possível a renovação do título em decorrência das graves máculas existentes.

Através da decisão id. 749861 foi indeferido o efeito suspensivo ao recurso.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a enfrentar as razões apresentadas.

Por meio do presente recurso, a agravante ataca a decisão que, ao verificar que a CDA não preenchia os requisitos legais, determinou a intimação da Fazenda Pública para trazer aos autos a nova CDA, com amparo no art. 202 do CTN.

E após analisar detidamente a matéria, não vejo razões para alterar o pronunciamento originário.

Afinal, a certidão de dívida ativa impugnada pela Agravante padece, em princípio, do vício de omissão, mácula que, em tese, permite a sua emenda ou substituição, conforme expressamente prevê a legislação que disciplina a matéria, nos seguintes termos:

Lei 6.830/80. Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

(...)

§ 8º - Até a decisão de primeira instância, a Certidão de Dívida Ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurada ao executado a devolução do prazo para embargos.

No mesmo sentido é a disposição do art. 203 do CTN:

Art. 203. A omissão de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa, que somente poderá versar sobre a parte modificada.

Analisando a questão reiteradas vezes, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula nº 392 prevendo que “a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução”.

Sob tais premissas, entendo que no caso concreto não seria necessária, em princípio, a revisão do lançamento, tratando-se de vício formal, passível de correção pela Fazenda Pública.

Assim já se manifestou o STJ sobre o tema:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. ANUIDADES. CONSELHO DE CLASSE. NULIDADE DA CDA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA SUBSTITUIR O TÍTULO. NECESSIDADE.

(...)

3. "Mostra-se prematura a extinção, de ofício, da execução fiscal em virtude da nulidade da Certidão de Dívida Ativa quando se trate de defeitos sanáveis, tais como a cobrança englobada de valores, a não referência ao fundamento legal, entre outros, sem antes se permitir que a Fazenda Pública efetue a emenda ou a substituição do título executivo" (AgInt no REsp 1.602.132/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 15/12/2016). 4. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 1629751/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 23/03/2018).

Pelo exposto, conheço do presente recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

1 – A certidão de dívida ativa impugnada pela Agravante padece, em princípio, do vício de omissão, mácula que, em tese, permite a sua emenda ou substituição, conforme expressamente prevê a legislação que disciplina a matéria.

2 - Analisando a questão reiteradas vezes, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula nº 392 prevendo que “a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução”.

3 - No caso concreto não seria necessária, em princípio, a revisão do lançamento, tratando-se de vício formal, passível de correção pela Fazenda Pública.

4 - Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.